Tribunal: TJDFT
Processo: 0733984-66.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS AD EXITUM. CRÉDITO RECEBIDO PELO CLIENTE. PERCENTUAL FIXADO PARA A ADVOGADA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONTRADIÇÕES. INOCORRENTES. INÍCIO DA INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO. OMISSÃO. RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. Inexiste contradição no acórdão quanto ao reconhecimento de recebimento dos valores perseguidos nos autos originários.

1.2. Se os valores recebidos foram imediatamente bloqueados em razão de dívida que o exequente possui em outros autos, esse fato não afasta o êxito logrado pela advogada que atuou em seu favor no processo em que está logrando êxito no levantamento de alvará.

2. O acórdão consignou expressamente qual o percentual devido à autora e que deve incidir sobre o valor os juros de mora e a correção monetária, não havendo qualquer contradição neste ponto.

3. O acórdão foi omisso quanto ao início da incidência dos juros de mora e correção monetária.

3.1. Os juros e correção sobre os honorários contratuais ad exitum devem incidir a partir do êxito no recebimento dos valores perseguidos nos autos de execução, seja com a liberação do alvará, com a transferência de valores para o réu ou qualquer outra forma de recebimento do crédito perseguido. Omissão sanada. Acórdão integralizado.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido sem efeitos infringentes. Omissão sanada. Acórdão integralizado.